Tribunal: TJSP
Processo: 2300713-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela provisória. Ruídos acima do tolerável. Necessidade de suspensão do funcionamento do exaustor das 10h às 20h e estabelecer o prazo de 30 dias para solução completa do problema, sob pena de desligamento total e multa diária de R$ 2.000,00. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido.